Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700011-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA TAVARES AZEVEDO DESPACHO À agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32, § 2o do RITR). Int. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020, Eduardo Henrique Rosas Relator